Tribunal: TJDFT
Processo: 0740276-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740276-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDEL DIAS FERREIRA, LUCILENE CHAVES COSTA AGRAVADO: RESIDENCIAL CERVANTES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por WENDEL DIAS FERREIRA e LUCILENE CHAVES COSTA em face de RESIDENCIAL CERVANTES, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em Cumprimento de Sentença (n. 0706052-70.2022.8.07.0020), rejeitou a tese de nulidade de citação formulada em impugnação. Os Agravantes não comprovam, no ato da interposição do recurso, a realização do respectivo preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, com suporte no art. 1.007, §4o do CPC, concedo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias para que realizem o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2024 16:57:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador